Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0000223-67.2014.811.0005 – Classe 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargante: ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES
Embargados: CLAUDIO AMANTINI JÚNIOR e outros
Número do Protocolo: 0000223-67.2014.811.0005
O despacho vinculado ao Id. no 119154463 determinou a intimação do embargante para que, nos termos do art. 313, §2o, I, do CPC, promovesse a citação de Cláudia Viccário Amantini para integrar o polo passivo da lide ao lado dos demais coerdeiros e sucessores de Claúdio Amantini.
A citação é ato privativo do Judiciário, sendo modalidade de comunicação muito mais solene do que a intimação, já que é o ato fundamental à formação de válida relação jurídico-processual. Sob essa ótica, ao dizer que a parte deve promover a citação do espólio ou herdeiros, o que a lei prevê é que a parte autora deve fornecer os dados necessários para que seja efetivada a citação e providenciar o recolhimento das respectivas custas à prática do ato, e não realizar o ato citatório por conta própria, evitando a burocracia dos cartórios e secretarias judiciais, afinal, o nCPC não previu a possibilidade de o mandatário do autor promover a citação da parte contrária.
Portanto, a notificação enviada pelo embargante ao endereço de Cláudia Viccário Amantini não supre ou caracteriza a prática do ato processual formal de citação, porém, fornece os dados necessários para que a providência seja devidamente efetividade pela Secretaria deste Juízo.
Sendo assim, nos termos dos arts. 242 e 247 ambos do CPC, e em observância ao teor do despacho retro, ordeno citação de Cláudia Viccário Amantini no endereço indicado no documento vinculado ao Id. no 124974660.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator